Tribunal: TJMT
Processo: 0003183-84.2015.8.11.0029
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003183-84.2015.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NUBIS LEMES FARIAS - CPF: 926.085.311-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATORIA – ART. 14, DA LEI 10.826/03 -
IRRESGINAÇÃO DEFENSIVA – PLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA DEDUZIR A PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA SUMULA 231 STJ - RECURSO IMPROVIDO.

A redução da pena aquém ao mínimo legal em razão de circunstância atenuante é vedada pela súmula 231 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 3183-84.2015.811.0029 (código 52658),
originária da Segunda Vara da Comarca de Canarana/MT na qual
Nubis Lemes Farias
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, ao cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto e ao pagamento 10 (dez) dias-multa, a base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (sentença – Id. 88114469).

Em suas razões o apelante busca a aplicação da atenuante da confissão espontânea reduzindo a pena aquém do mínimo legal, com superação à Súmula 231 do STJ. (Id. 88114478).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, refuta a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, (Id. 88114480).

A douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça em substituição Gerson N. Barbosa
manifestou-se pelo desprovimento do apelo, assim sintetizando:

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO. SÚMULA 231, DO STJ. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
, (Id. 93371454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 3183-84.2015.811.0029 (código 52658),
originária da Segunda Vara da Comarca de Canarana/MT na qual
Nubis Lemes Farias
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, ao cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto e ao pagamento 10 (dez) dias-multa, a base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Para análise, transcrevo a dosimetria aplicada à sentença:

“
1ª Fase:

Procedendo a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal 21espécie, uma vez que seu dolo não ultrapassou os limites da norma penal; seus antecedentes criminais não são maculados; nada foi apurado quanto a sua conduta social e a sua personalidade; os motivos do crime são próprios do tipo; as circunstancias do crime não são reprováveis; a conduta não teve maiores consequências.

Sopesadas essas circunstancias judiciais objetivas e subjetivas, denoto haver preponderância das desfavoráveis e, considerada a pena prevista para o crime de porte ilegal de arma de fogo - Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa - reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base em seu mínimo legal, isto e, no patamar de 02 (dois) anos e de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª F ase:

Inexistem circunstancias agravantes. Por outro lado, constato a circunstancia atenuante da confissão (CP, art. 65, III, “d”), contudo, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, deixo de valora-la, em observância a Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Desta forma, mantenho a pena intermediária em 02 (dois) anos e de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3ª F ase:

Inexistem causas de aumento ou diminuição. Assim, fica o réu definitivamente condenado à pena de 02 dois anos e de reclusão e 10 dez dias multa.

Regime de Pena:

Deverá o réu cumprir a pena inicialmente em regime aberto, em razão do quanto prescrito no artigo 33, § 2°, alínea c, do Código Penal...”

Como se observa, a atenuante da confissão espontânea já foi reconhecida na sentença, porém, não foi aplicada na dosimetria, em razão da vedação da Súmula 231 do STJ.

O
portuno assinalar que as atenuantes previstas no artigo 65, do Código Penal, ao contrário das causas de diminuição de pena, não integram o tipo penal, além de que também não possuem previsão de quantitativos próprios para a redução, de modo que, mesmo verificando a ocorrência de algumas delas, cumpre ao magistrado respeitar os limites fixados pelo legislador no preceito secundário do tipo penal infringido, ou seja, deve se sujeitar ao mínimo e ao máximo previsto em abstrato.

Desse modo, importa salientar que muito embora correto o reconhecimento da atenuante confissão espontânea, a
fixação da pena aquém do mínimo viola preceito a ordem legal no tocante à finalidade da pena, que se circunscreve entre o mínimo e o máximo, sendo esta a orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral, confirmando a jurisprudência que impede a fixação da pena abaixo do mínimo legal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 597270/RG-QO/RS, consoante se vê:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de

liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Decisão

1 Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, reconheceu a repercussão geral, reafirmou a jurisprudência a respeito, negou provimento ao recurso e determinou a adoção dos procedimentos previstos no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em seguida, o Tribunal, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, resolveu questão de ordem, suscitada pela Senhora Ministra Cármen Lúcia, no sentido de autorizar o Relator a decidir definitiva e monocraticamente pedido de habeas corpus, no caso de fixação de pena abaixo do mínimo legal por conta da incidência de circunstância genérica atenuante. Votou o Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Celso de Mello e Joaquim Barbosa. Falaram, pelo recorrente, o Dr. Gustavo de Almeida Ribeiro, Defensor Público da União e, pelo Ministério Público Federal, o Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos. Plenário, 26.03.2009.”
(RE 597270 RG-QO/RS - RIO GRANDE DO SUL

- REPERCUSSÃO GERAL POR QUEST. ORD. RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Rel. Min. CEZAR PELUSO - j. 26-3-2009).

Não é diferente o entendimento deste Tribunal de Justiça, consoante se infere dos seguintes arestos:

“[...]
A presença de circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa autorizam a diminuição da pena na fase intermediária, não podendo, porém, ficar aquém do mínimo legal, por força da Súmula 231 do STJ. (N.U 0011372-24.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

“[...] A redução da pena aquém ao mínimo legal em razão de circunstância atenuante é vedada pela súmula 231 do STJ.[...]”
(Ap 13207/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015).

Portanto, considerando que as circunstâncias atenuantes genéricas não podem ultrapassar o limite mínimo cominado no tipo penal, mantenho a dosimetria aplicada à sentença, não havendo qualquer alteração a ser feita.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Nubis Lemes Farias
, mantendo a sentença proferida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022